Tribunal: TJMT
Processo: 1000863-13.2024.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000863-13.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALDIR CARDOSO RESENDE JUNIOR - CPF: 910.855.511-72 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO NA SENTENÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL – NECESSIDADE DE SUA MINORAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificando-se que não houve regular notificação prévia para constituir a Recorrida em mora, torna-se, portanto, por indevida a busca e apreensão realizada a pedido do recorrente, com a apreensão do bem.

Via de consequência, tem-se pela existência do ato ilícito e do próprio dano moral, na medida em que o consumidor foi surpreendido com indevida busca e apreensão do veículo que estava em sua posse.

Aliás, restou apurado por este

Egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento de n. 1020210-72.2023.8.11.0000 interposto pelo apelado, a ausência do pressuposto para a propositura da ação de busca e apreensão, o qual por unanimidade foi dado provimento p
ara
revogar o mandado de busca e apreensão, determinando a imediata restituição do bem ao requerente, impondo a aplicação do efeito translativo ao recurso, a fim de
extinguir a ação originária sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, e § 3o do CPC.
Assim, t
em-se pela existência do ato ilícito e do próprio dano moral, na medida em que o consumidor foi surpreendido com indevida busca e apreensão do veículo que estava em sua posse.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, de modo que se o valor arbitrado na sentença se mostra desproporcional, impõe-se a sua minoração.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No
1000863-13.2024.8.11.0002

APELANTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

APELADO:
WALDIR CARDOSO RESENDE JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no
1000863-13.2024.8.11.0002
ajuizada

por

WALDIR CARDOSO RESENDE JUNIOR
que
julgou
procedente
o pedido inicial para
condenar
a requerida ao pagamento do valor
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
,
a título indenização por dano moral em favor do requerente, cuja quantia deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados da citação ocorrida em 01/02/2024.
Por fim,

condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2o, CPC).

Em seu apelo (id no 163431061), a instituição financeira alega o desacerto da sentença singular, posto que
não cometeu qualquer ato ilícito a fim de gerar o dever de indenizar; que a a situação narrada na exordial não passou de mero dissabor, e tal não o foi o modo excepcionalmente vexatório ou exagerado, a ponto de se constituir em fato gerador de danos morais passíveis de indenização, motivando reforma da r. sentença com a declaração de improcedência da presente demanda.

Insurge, ainda, quanto ao valor fixado de indenização, já que se mostra excessivo
, considerando que o valor a ser restituído deve caracterizar uma recomposição da lesão, mas mais jamais um acréscimo, a ponto de gerar enriquecimento ilícito.

Requer ao final o provimento do recurso, a fim de afastar a condenação em danos morais, ou subsidiariamente a minoração do valor fixado na sentença.

Contrarrazões fixadas no id no 165120423 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a parte autora ingressou com ação de indenização por danos morais, sob o argumento de falha na prestação de serviço, eis que seu veículo foi apreendido de forma indevida.

Alegou a parte apelada/autora que adquiriu um veículo com alienação fiduciária em favor do requerido/apelante, o qual sem prévia notificação do requerente em mora propôs ação de busca e apreensão n. 1011053-69.2023.8.11.0002.

Aduziu que em virtude da determinação judicial proferida naqueles autos, o seu veículo foi apreendido em 28/06/2023, motivo pelo qual interpôs recurso de agravo de instrumento n. 1020210-72.2023.8.11.0000, o qual que foi provido com o reconhecimento da ilegalidade da apreensão do veículo, já que não houve a devida constituição em mora, sendo determinada a restituição do bem em seu favor.

Registrou, ainda, que até a propositura da demanda indenizatória em 12/01/2024, o veículo ainda não havia sido lhe restituído, razão pela qual requer a condenação da requerida ao pagamento de uma indenização pelo dano moral suportado no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), juntando os documentos nos ids 138166839 a 138166834.

O juiz singular julgou
procedente

o pedido inicial para
condenar
a requerida ao pagamento do valor
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
,
a título indenização por dano moral em favor do requerente, cuja quantia deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados da citação ocorrida em 01/02/2024. Por fim,

condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2o, CPC).

Em seu apelo (id no 163431061), a instituição financeira alega o desacerto da sentença singular, posto que
não cometeu qualquer ato ilícito a fim de gerar o dever de indenizar; que a a situação narrada na exordial não passou de mero dissabor, e tal não o foi o modo excepcionalmente vexatório ou exagerado, a ponto de se constituir em fato gerador de danos morais passíveis de indenização, motivando reforma da r. sentença com a declaração de improcedência da presente demanda; que
o valor fixado de indenização, já que se mostra excessivo
, considerando que o valor a ser restituído deve caracterizar uma recomposição da lesão, mas mais jamais um acréscimo, a ponto de gerar enriquecimento ilícito, requerendo, ao final, o provimento do Apelo.

Resta, então, perquirir se as circunstâncias narradas pelo autor, ora apelado, caracterizam prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Acerca da configuração do dano moral, também leciona o doutrinador Sérgio Cavalieri Filho:

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.
(FILHO, Sergio Cavalieri.
Programa de Responsabilidade Civil.
Editora Atlas: São Paulo, 2014, p. 111)

Portanto, a indenização por danos morais, é devida sempre que restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, já que este dano não possui qualquer valor patrimonial, agredindo a esfera íntima da vítima, trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique
.

In casu, verifica-se que as partes celebraram contrato para o financiamento do veículo Wolkswagem Polo Highline 200TS, Cor Vermelha, Placa CNC1J82, o qual foi dado em garantia ao contrato. Em razão da inadimplência do requerente/apeloado,

a instituição financeira

propôs ação de busca e apreensão do veículo, sendo então deferida a liminar em seu favor com a consequente apreensão do bem. (id. 138166834). Entretanto, a ação de busca e apreensão foi ajuizada pelo requerido sem que ele tenha constituído o requerente em mora, privando-o de promover a quitação do débito em atraso, antes do ajuizamento da ação.

Aliás, em virtude da ausência desse pressuposto para a propositura da ação de busca e apreensão, o apelado propôs o recurso de agravo de instrumento no 1020210-72.2023.8.11.0000, o qual por unanimidade foi dado provimento p
ara
revogar o mandado de busca e apreensão, determinando a imediata restituição do bem ao requerente, impondo a aplicação do efeito translativo ao recurso, a fim de
extinguir a ação originária sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, e § 3o do CPC.

Transcrevo parte do voto do presente recurso de Agravo no 1020210-72.2023.8.11.0000:

“(...)
Desse modo, para a concessão da liminar em ação de busca a apreensão decorrente de alienação fiduciária, deve ser comprovada a mora do devedor mediante notificação extrajudicial entregue no seu endereço, dispensada sua notificação pessoal.

No caso vertente, o AR foi devolvido pelo Correios pelo motivo “não existe o número” (id no 116818964) , de modo que o agravante não foi devidamente constituído em mora, não sendo
notificado na forma legal.

Como cediço, embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, ou o protesto do título, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
- PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO -
MORA NÃO COMPROVADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (...) quando a ação de busca e apreensão for extinta sem julgamento de mérito por decisão judicial, não cabe a fixação da multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes. (AgInt no AREsp 1875676/SP).”
(N.U 1000525-15.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (g.n.)

Ademais, verifica-se que a instituição financeira apresentou notificação via e-mail encaminhada ao endereço eletrônico da agravante, visando constituir o agravante em mora (id no 116818966).

Contudo, tenho que a
remessa de mensagem eletrônica através de e-mail
, não é meio idôneo capaz de constituir o devedor em mora,
não atendendo aos requisitos do artigo 2o, §2o, do DL911/69 à validade da comprovação da mora.

A referida norma prevê o envio da notificação para o endereço físico do devedor, mediante carta com aviso de recebimento, não havendo previsão de possibilidade de envio da notificação por meio eletrônico.

A propósito, segue decisão monocrática proferida pelo STJ em caso similar,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL No 1911959 - RS (2020/0334727-4)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). INVALIDADE. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Não caracterizada a mora do devedor, diante da falta de comprovação de notificação extrajudicial, cuja tentativa se deu em desacordo com as disposições contidas no Decreto-Lei no 911/69, porquanto remetida via e-mail , inexiste pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular e válido do processo, ensejando a extinção da ação sem julgamento de mérito.

APELAÇÃO DESPROVIDA.

Nas razões do recurso especial, a recorrente alega, além de dissídio jurisprudencial, afronta ao art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, sustentando, em síntese, que houve comprovação da mora do recorrido, razão pela qual deve ser deferido o pedido de busca e apreensão do bem objeto da ação. Aduz, para tanto, validade da notificação extrajudicial enviada ao devedor fiduciante, por e-mail.

Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento no sentido de que, para a comprovação da mora do devedor, é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, com a comprovação do recebimento, sendo dispensável a notificação pessoal. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016,DJe de 16/11/2016).2. "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula 380 do STJ).3. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF.4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1694555/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 16.11.2020 - sem destaque no original) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TELEGRAMA DIGITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor, apenas, à comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível que seja pessoal.2. Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora.3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.821.119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 23.9.2019, DJe 27.9.2019 - sem destaques no original).

Na hipótese, a Corte estadual negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira por considerar a ausência de comprovação da mora, eis que "em casos com o presente, em que a notificação se dá por e-mail, não é possível extrair a ciência inequívoca do recebimento da correspondência eletrônica" (e-STJ, fl. 118).

Em complemento, fundamenta que:

Também não há qualquer demonstração de que o correio eletrônico fosse o meio usual de comunicação entre a instituição financeira e o devedor fiduciário.

Nesse contexto, a notificação realizada por correio eletrônico (e-mail) não pode ser considerada meio idôneo para a comprovação da constituição em mora do devedor para fins de ajuizamento de demanda cautelar de busca e apreensão.

Não desconheço que, hodiernamente, é inegável que a utilização de correspondência eletrônica (e-mail) é veículo usual e indispensável de intercâmbio de informação, pois é ferramenta que aprimora e agiliza a comunicação.

Contudo, se tal meio pode ser amplamente aceito em ambientes empresariais, em que a dinâmica das relações negociais, na maioria das vezes, requer agilidade do processo decisório e a eficiência na comunicação é relevante fator para o atingimento de tal fim – ao que as singularidades do correio eletrônico vêm ao encontro dessa necessidade –, o mesmo não se pode afirmar na relação contratual entre instituição financeira e devedor fiduciário, até porque, no caso em exame, incidem as normas de proteção ao consumidor.

Assim, se de um lado a introdução de novas tecnologias, a despeito da evidente agilização dos procedimentos, com ganhos de tempo, de trabalho e de recursos materiais, é um fato concreto, há casos tais em que sua utilização deve ser vista com precaução, considerando-se os riscos e as dificuldades próprias inerentes ao uso de sistemas informatizados por boa parte da população.

(...)

Por consequência, sendo a caracterização da mora pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular e válido do processo – não se confundindo com a análise do mérito – e evidenciado o não preenchimento de tal requisito, deve prevalecer a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a presente ação sem resolução de mérito. (e-STJ, fls. 118/119) Nesse contexto, não vislumbro possibilidade de reforma do acórdão recorrido, eis que em conformidade com a jurisprudência do STJ, pois, embora não seja necessária a notificação pessoal do devedor, é indispensável a comprovação do recebimento da comunicação no endereço constante do contrato, o que não foi demonstrado.

Destaco, ainda, que o art. 2o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei 911/69, dispõe que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

Além disso, para revisar as conclusões adotadas pela Corte estadual no sentido de ter havido comprovação do recebimento da notificação eletrônica pelo destinatário, demandaria, necessariamente, a revisão do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Em face do exposto, nego provimento ao recurso. Intimem-se. Brasília, 08 de fevereiro de 2021. MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora (Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 18/02/2021)”
(Agravo em Recurso Especial no 1.346.219 – SC. 2018/0207774-7, Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, 18.09.2018)

Ademais, sobre a matéria já manifestou este Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA, DADA SUA REALIZAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no. 911/1969, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Súmula 72, STJ), cuja comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do diploma legal.
Logo, o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não fica demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor
. Precedentes
”. (Rac no 1015375-40.2020.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 12.05.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA E-MAIL DO DEVEDOR – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A constituição da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. 2. Em se tratando de contrato de financiamento com garantia fiduciária, para que ocorra a autorização judicial de busca e apreensão do bem, é necessária a ocorrência da mora e a devida notificação legal do devedor.
3. Por disposição do artigo 2o, §2o do mesmo Decreto-Lei, restando infrutífera a notificação por meio de carta registrada, expedida por Cartório de Títulos e Documentos, o que sequer foi cumprido pelo banco. 4. Desse modo, a notificação via e-mail do devedor conduz à sua imprestabilidade para a comprovação da mora; e, por consequência, à extinção da ação por falta de pressuposto processual, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior.
”
(N.U 1004446-45.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

Portanto, verifica-se que não houve a comprovação da prévia notificação do devedor, porquanto
a notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora.

Desta feita, evidente o descumprimento dos requisitos previstos em lei.(...)”.

Entretanto, o veículo não foi restituído ao requerente, conforme se verifica

nos autos de busca e apreensão de n. 1011053-69.2023.8.11.0002, motivo pelo qual a obrigação de entrega foi convertida em obrigação de pagar pelo juízo daquela vara especializada. (id no 134251994 – autos no 1011053-69.2023)

Portanto, entendo que a apreensão do veículo ocorreu de forma indevida, visto que não havia ocorrido a constituição em mora do requerente, conforme restou apurado por este

egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento de n. 1020210-72.2023.8.11.0000.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
FATO GERADOR ORIUNDO DA EXTINÇÃO SEM MÉRITO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PRÉVIA, POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. DANOS PRESUMIDOS. DESAPOSSAMENTO INDEVIDO DO BEM, EMBORA ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 20140826263 Capital - Continente 2014.082626-3, Relator: Lédio Rosa de Andrade, Data de Julgamento: 03/05/2016, Quarta Câmara de Direito Comercial)

Aliás, bem fundamentou a sentença recorrida:

“
Deste modo, o equívoco cometido pela requerida em propor ação de busca e apreensão em desfavor do requerente sem a comprovação de constituição em mora do requerente deve ser considerado como ato ilícito que, repercutindo negativamente sobre a honra da autora, enseja indenização por danos morais, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, desmerecendo qualquer deferência ao elemento culpa, haja vista que a responsabilidade do agente, nesta hipótese, é evidentemente objetiva.

Ora, é indubitável que esse fato, que fere a razoabilidade, não acarretou apenas transtornos e mero incômodo que possam ser chamados de simples percalços da vida comum, mas gerou uma insatisfação considerável que claramente configura prejuízo de ordem moral.

Sobre o tema:

“CIVIL. DANO MORAL CARACTERIZADO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO, SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA MORA. COISA JULGADA RECONHECENDO A FALTA DE REQUISITO DA AÇÃO. CONSTRANGIMENTOS E PRIVAÇÃO INDEVIDA DO BEM. TRANSTORNOS QUE FORAM ALÉM DO MERO ABORRECIMENTO. DIREITO À INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1.
O caso dos autos revela que os transtornos e constrangimentos suportados pelo autor foram além do mero dissabor. Respondeu a uma ação judicial de busca e apreensão sem receber a prévia notificação da mora e foi efetivamente privado do automóvel que lhe pertencia, em virtude do descuido da ré quanto à instrução adequada daquele pedido inicial
, na esteira da coisa julgada produzida no processo 1029926-37.2017.8.26.0576. 2. Recurso provido.” (TJ-SP - AC: 10001655320208260576 SP 1000165-53.2020.8.26.0576, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 20/07/2020, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. 1.
Configura o dano moral a retirada indevida do devedor da posse de veículo dado em garantia de contrato de financiamento, em razão do ajuizamento de ação de busca e apreensão sem a existência de mora.
2. Para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, ou seja, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática antijurídica, e a compensação da vítima pela lesão vivenciada, sem, contudo, constituir fonte de enriquecimento sem causa. 3. Consoante jurisprudência do STF e do STJ, a repetição do indébito prevista pelo art. 940, CC, pressupõe a má-fé do credor ao realizar a cobrança indevida, sem a qual não há como se acolher o pleito de restituição formulado. 4. Apelação parcialmente provida.” (TJ-MG - AC: 10000200387298001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data de Publicação: 03/07/2020)

“RECURSO INOMINADO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DO VEÍCULO DA PARTE AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-MT - RI: 10405688620228110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 06/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/07/2023)

Assim, reconhecida a existência do dano moral experimentado pelo requerente, cumpre-me, agora, examinar somente a fixação do seu valor.
(id no 160076675)

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor fixado na sentença de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se revela excessivo, de modo que minoro os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por se mostrar adequado e suficiente para amenizar o sofrimento causado ao autor/apelado.

Ante o exposto,
provejo parcialmente o recurso
tão somente para minorar o valor dos danos morais fixados na sentença para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024